Tribunal: STF
Processo: RE 1411840
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Vol. 13, fl. 1):



    “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA EC Nº 19/2016. PAGAMENTO DE MULTA. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. O partido político, pessoa jurídica de direito privado, embora tenha liberdade para estabelecer seu estatuto, deve submeter-se às normas oriundas da Constituição.



    2. A desfiliação partidária é perfeitamente admissível, com fulcro no inciso XX do art. 5º da CRFB/88. Acrescente-se, ainda, que na época em que pleiteou a sua desfiliação, estava vigente a Emenda Constitucional nº 91, de 18 de fevereiro de 2016, a qual autorizava o detentor do mandato desfiliar-se do partido pelo qual foi eleito, sem perda do mandato.



    3. Este Tribunal já decidiu que o candidato que fizer uso dessa opção oriunda da EC nº 91/2016, não pode ser obrigado a arcar com eventual multa ou punição por desvincular-se do partido.



    4. Recurso do embargante conhecido e provido.



    5. Recurso do embargado julgado prejudicado .”



    Opostos Embargos de Declaração por JUAREZ CALOS DE LIMA OLIVEIRA (Vol. 15, fl. 1) e pelo PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (Vol. 17, fl. 1), foram ambos rejeitados (Vol. 19).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), o PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 17, § 1º; e 93, IX, da CF/1988; bem como à Emenda Constitucional 91/2016.



    Inicialmente, sustenta que a turma julgadora violou os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como o dever de fundamentar as decisões, pois se recusou a se manifestar sobre as omissões e contradições apontadas nos embargos de declaração. 



    Quanto ao mais, defende que impedir a cobrança de multa para desfiliação partidária afronta a autonomia dos partidos políticos.



    Aduz que o Tribunal de origem acolheu o argumento de existência de justa causa eleitoral, “entendendo que o candidato que fizer uso da opção oriunda da EC nº 91/2016, não pode ser obrigado a arcar com eventual multa estatuária ou punição para desvincular-se do partido”, contudo assevera que essa análise somente é possível na Justiça Eleitoral (Vol. 23, fl. 14).



    Argumenta que a Emenda Constitucional 91/2016 não atinge o compromisso estatutário dos filiados junto aos partidos políticos que possuem em seu estatuto a previsão de multa indenizatória, até porque a desfiliação do recorrido ocorreu por sua própria vontade (Vol. 23, fl. 17). 



    Pontua que “a intenção do legislador foi apenas de eximir o parlamentar da perda de seu mandato em função do desligamento da legenda, o que de forma alguma afeta a penalidade de caráter estatutário e contratual”, pois “trata-se de matéria interna corporis protegida pelo art. 17, parágrafo 1°, da Constituição Federal (…)”, destacando, ainda, que “o legislador tão somente ressalvou a proteção ao mandato parlamentar, sem, jamais, mitigar a garantia da autonomia partidária no que tange às normas de disciplina internas” (Vol. 23, fl. 18).



    Realça que a EC 91/2016 “é uma emenda constitucional avulsa que criou a chamada "janela" temporária” (…) “somente para proteger o mandato do parlamentar trânsfuga”, e que “o estatuto do Recorrente estabelece, como norma interna de disciplina aderida por seus filiados, que a multa indenizatória por desfiliação é devida INDEPENDENTE DE JUSTA CAUSA “ (Vol. 23, fls. 18-19). 



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 27).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 23, fls. 6-7):



    “15- No caso em tela, terá repercussão geral a manifestação do Supremo Tribunal Federal quanto ao julgamento do caso quanto à declaração dei nexibilidade de urina penalidade estatutária com base na ao texto da Emenda Constitucional n° 91/96. 



    16- Data vênia, o acórdão atribuiu interpretação equivocada à referida Emenda, vez que, fica evidente pela ressalva do texto "sem prejuízo do mandato" que a intenção do legislador foi apenas de eximir o parlamentar da perda de seu mandato em função do desligamento da legenda, o que deforma alguma afeta a penalidade de caráter estatutário e contratual. 1



    7- Na verdade, a Emenda Constitucional n° 91/2016 nada dispõe acerca da possibilidade de os Partidos políticos cobrarem de seus filiados multa ou quaisquer outros encargos por ato de desfiliação. Trata-se de matéria interna corporis protegida pelo art. 17, parágrafo 1°, da Constituição Federal e em momento algum atinge o compromisso estatutário dos filiados junto aos partidos políticos que possuem em seu estatuto a previsão de multa indenizatória! 



    18- Data vênia, não pode o Tribunal de Justiça inovar na criação de uma justa causa para desobrigar o filiado a cumprir uma penalidade estatutária, cuja aplicação se encontra albergada pelo principio da autonomia partidária! 



    19- Verifica-se que o princípio contempla não só direitos individuais como também os difusos e coletivos e que a Constituição achou por bem tutelar não só a lesão a direito como também a ameaça de lesão, englobando aí a tutela preventiva. 



    20 - Portanto, é imprescindível ainda que o c. Supremo Tribunal Federal defina: 



    Pode o Tribunal de Justiça declarar a inexigibilidade de uma multa disciplinar estatutária, impedindo que os partidos políticos apliquem multa estatutária em desfavor de seus filiados em caso de desfiliação? 



    21 - A questão ora suscitada vai muito mais além dos interesses d Recorrente, pois atingirá considerável parcela dos jurisdicionados, em especial os 35 partidos políticos existentes e filiados a partidos políticos de todo território nacional. 



    22 - Por fim, o deslinde do presente recurso contribuirá, sem dúvida, para a sistematização do direito constitucional, motivo pelo qual, em razão da presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, o TJDFT, nos autos dos embargos à ação monitória apresentados pelo ora recorrido, acolheu-os para "decretar a inexigibilidade do título, abstendo-se o partido de cobrar eventual multa e/ou contribuição pela desfiliação" (Vol. 13, fl. 29).



    Eis os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 13, fls. 26-29):



    “Como é sabido, a Lei n.° 9.096/95 regulamenta os Partidos Políticos. O art. 2° da mencionada norma afirma ser "livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana". 



    O art. 3° complementa: "É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento". 



    O art. 85, inciso X, do Estatuto determina ao candidato que dispute eleições pelo PRTB que assine termo de anuência de desconto de 10% sobre suas futuras remunerações, além de multa de 12 meses sobre seus salários, em caso de desfiliação do partido (fl. 76). 



    O art. 5°, inciso XX, da CRFB/88, informa que "ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado".



    O §1° do art. 17 da CRFB/88 prevê ser "assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna (...) devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária". 



    Desse modo, o partido político, pessoa jurídica de direito privado, embora tenha liberdade para estabelecer seu estatuto, deve submeter-se às normas oriundas da Constituição.



     Constato que o embargante filiou-se ao partido em 03/10/2013. No entanto, em 25/02/2016, optou por desfiliar-se. Repare-se que a desfiliação é perfeitamente admissível, com fulcro no inciso XX do art. 5º da CRFB/88. Acrescente-se, ainda, que na época em que pleiteou a sua desfiliação, estava vigente a Emenda Constitucional nº 91, de 18 de fevereiro de 2016, a qual autorizava o detentor do mandato desfiliar-se do partido pelo qual foi eleito, sem perda do mandato.



    Este Tribunal já decidiu que o candidato que fizer uso dessa opção oriunda da EC nº 91/2016, não pode ser obrigado a arcar com eventual multa ou punição por desvincular-se do partido. Confira-se: 



    [...] 



    Comungo do mesmo entendimento, uma vez que por meio da referida Emenda Constitucional, a fidelidade partidária restou fragilizada. 



    Não pode o embargante ver-se obrigado a arcar com uma multa de 12 vezes a sua remuneração a ser percebida simplesmente por ter optado desvincular-se do partido. A manutenção dessa norma implica ofensa à dignidade da pessoa humana, bem como ao princípio constitucional da liberdade de associação. Afinal, exigir-se eventual montante afigura-se extremamente desproporcional, como salientado na sentença.



    Desse modo, por ter o embargado exercido o direito de desfiliar-se no período de vigência da EC n. 19/2016, tenho que não lhe é possível aplicar qualquer multa.”



    Como se vê o Tribunal de origem, com base essencialmente na Lei 9.096/1995, nos fatos da causa e no estatuto da partido político, decidiu ser inaplicável a multa por desfiliação partidária.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Partido político. Prestação de contas anuais. Determinação de devolução de recursos públicos do fundo partidário ao Tesouro Nacional. Acórdão do TSE. Princípio da legalidade estrita. Artigo 5º, inciso II, da CF/88. Súmula nº 636 do STF. Lei nº 9.096/95. Matéria infraconstitucional. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental não provido. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a suscitada ofensa ao postulado da legalidade estrita (art. 5º, inciso II, da CF/88) carece do necessário prequestionamento, incidindo na espécie o óbice da Súmula nº 282/STF.



    2. Por outro lado, para reformar o acórdão no tocante à devolução dos valores tidos como irregulares, seria necessário examinar legislação infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 9.096/95, circunstância que atrai a barreira da Súmula nº 636/STF.



    3. Eventual afronta ao texto constitucional, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa, o que extrapola o objeto do recurso extraordinário, de devolutividade restrita.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.355.450-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 5/5/2022 - grifo nosso)



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. Prestação de contas anual de partido político. Exercício financeiro de 2014. 3. Irregularidade na prestação de contas. 4. Direito intertemporal. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/1995). 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.350.724-AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/8/2022 - grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 9.096/1995. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 895.057-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/9/2015 - grifo nosso)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, eventual reversão do acordão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do estatuto da agremiação partidária. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Por fim, cabe registrar que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, instância competente para uniformizar a legislação infraconstitucional eleitoral, no sentido do descabimento da aplicação de multa por desfiliação partidária. Confiram-se os seguintes precedentes do TSE, dos quais transcrevemos a ementa na parte que interessa ao presente:



    Ementa: REQUERIMENTO. PARTIDO POLÍTICO. PATRIOTA. REGISTRO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÕES. PARECER. MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. ADEQUAÇÃO. DISPOSITIVOS.



    (...)



    V. MULTA EM CASO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA 11. A exigência de fidelidade partidária não se compatibiliza com a cobrança de multa. A imposição de multa no caso de desfiliação permite ao partido apropriar-se de instituto que tem como objetivo a proteção da democracia para o fim de atender a interesses patrimoniais próprios. Precedentes.” (0001554-73.2014.6.00.0000, Rel. Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, DJe de 9/5/2019)



    “Ementa: REQUERIMENTO. PARTIDO POLÍTICO. PATRIOTA. REGISTRO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÕES. PARECER. MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. ADEQUAÇÃO. DISPOSITIVOS.



    (...)



    10. Descabe aplicar sanção pecuniária ao filiado detentor de mandato eletivo que voluntariamente se desliga do partido, de modo que se deve suprimir o art. 73 do estatuto. Precedentes.” (0001535-72.2011.6.00.0000, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 14/12/2021)



    “Ementa: REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. SOLIDARIEDADE. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. NÃO UTILIZAÇÃO DA SIGLA "SD". POSSIBILIDADE. USO DO NOME "SOLIDARIEDADE77". IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA DE FILIADOS E MULTA EM CASO DE DESFILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÕES PROVISÓRIAS. PRAZO. VIGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PARTIDO POLÍTICO. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DISSOLUÇÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ADEQUAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL. 



    (...)



    Da multa no caso de desfiliação 



    6. A fidelidade partidária que se exige do filiado em nada se coaduna à relação contratual, apta a produzir efeitos sancionatórios pecuniários, tal como a multa. Precedentes.” (0000403-09.2013.6.00.0000, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 13/8/2018) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente